Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 35%. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITE PARA DESCONTOS DE 5%. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. No caso, não se aplica referida tese – a situação é distinta. O apelante possui treze contratos de empréstimo consignados. Alguns são descontados diretamente em conta corrente em razão de expressa previsão contratual de que, caso haja impossibilidade de desconto em folha, as parcelas poderão ser descontadas em conta corrente. Entretanto, as disposições contratuais não eximem os bancos de obedecer ao limite legal, diante da natureza dos negócios jurídicos.
4. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos de todos os empréstimos consignados em 35% do rendimento bruto do apelante, abatidos os descontos obrigatórios. O contrato de crédito pessoal não deve ser limitado. Há apenas um contrato de crédito pessoal com débito em conta - não há abusividade ou violação à dignidade humana. No que concerne ao desconto referente a amortização de cartão de crédito consignado, deve-se observar o limite de 5% da remuneração do apelante. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.